Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA TERRACAP. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE ADESÃO AO REFIS. LEI COMPLEMENTAR No 983/2021. INDEFERIMENTO DA INICIAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE ATO DE GESTÃO. EMPRESA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGA APLICAÇÃO DE LEI EDITADA PELO DISTRITO FEDERAL. VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE FIM DA EMPRESA ESTATAL. ATO ADMINISTRATIVO ME SENTIDO ESTRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Mandado de Segurança, tem como escopo, segundo o art. 5o, LXIX, da Carta Magna que “...proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. As empresas públicas, como a TERRACAP, apresar de terem natureza de direito privado, são integrantes da administração indireta do Distrito Federal, criadas por autorização legal, tendo por finalidade, via de regra, a exploração de atividades de caráter econômico ou a prestação de serviços públicos, conforme definição legal dada pelo art. 5o, III do Decreto Lei no 200/67.
3. As atividades fins das empresas públicas possuem inequívoco o interesse público, eis que a o próprio Poder Público é detentor do poder de direção, sendo mitigado o seu caráter eminentemente privado por normas cogentes de ordem pública, a exemplo da imposição da contratação de pessoal por meio de Concurso Público, nos termos da Súmula no 333 do STJ.
4. Assim, os atos praticados por empresas públicas, de acordo com a finalidade institucional buscada pelo Poder Público, podem ser impugnados pela via do writ of mandamus, ressalvada a impossibilidade de impetração contra atos de gestão comercial praticados por administradores, a teor do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.016/ 2009.
5. No caso dos autos, ao contrário do assimilado pela sentença recorrida, o ato administrativo impugnado não representa mero ato de gestão, realizado sob a égide do direito privado, mas decisão administrativa em sentido estrito, que indeferiu pedido de parcelamento de dívida não tributária pelo REFIS/2020, de acordo com a regra estabelecida pela Lei Complementar no 983/2021, não se verificando razões para inadmissão do mandado de segurança, de modo que deve ser cassada a sentença de primeiro grau.
6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.